Tribunal: TJSP
Processo: 2041102-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Agravante que não se amolda à condição de hipossuficiente que a Lei visa proteger – Benefício negado – Decisão correta – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041102-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante EDSON
ROBERTO TALMAN, é agravado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041102-70.2020.8.26.0000 - Voto no 36960 - Talita/Fabiane
2
VOTO No: 36960
AGRV.No: 2041102-70.2020.8.26.0000
COMARCA: SUMARÉ
AGTE. : EDSON ROBERTO TALMAN
AGDO. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Agravante que não se
amolda à condição de hipossuficiente que a Lei visa
proteger Benefício negado Decisão correta Recurso
improvido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r.
decisão, copiada a fls. 36, que indeferiu o pedido de justiça gratuita
formulado pelo agravante.
Sustenta que não possui condições financeiras de
arcar com os custos do processo e que a decisão agravada não se
encontra devidamente fundamentada, eis que o simples fato de contratar
advogado particular não é sinônimo de riqueza. Aduz, ainda, que o
objeto da ação é declarar inexigível um débito firmado em seu nome
mediante fraude e, com isso, de rigor o recebimento da benesse. Busca a
reforma do decisum.
Nesta Instância foi indeferida a antecipação de tutela
recursal.
Sem contrariedade, vieram os autos.
Esse é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041102-70.2020.8.26.0000 - Voto no 36960 - Talita/Fabiane
3
O recurso não prospera.
Com efeito, a simples declaração de pobreza não
basta para a concessão do benefício, na realidade, a fim de evitar abusos,
o Juiz deve verificar as circunstâncias que cercam o postulante, tais
como profissão, local da residência, total de rendimentos, valor objeto
do litígio.
No presente caso, a declaração de imposto de renda
colacionada pelo recorrente aponta para o recebimento de R$ 68.762,45
anuais, o que equivale a salário mensal aproximado a R$ 5.000,00.
O recorrente não comprovou que possui altos gastos
mensais, pois as faturas do cartão de crédito apontam gastos de R$
2.000,00 em endereços eletrônicos de compras bem como não
demonstrou o pagamento mensal de pensão alimentícia, conforme
alegado.
Ora, necessitado é aquele que vive, por exemplo, com
os parcos recursos de uma aposentadoria do INSS, esse sim merece a
justiça gratuita.
Desta feita, não se enquadrando o requerente no
conceito de hipossuficiente que a Lei visa proteger, o indeferimento do
pedido era mesmo de rigor, nada havendo para ser alterado no r.
decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041102-70.2020.8.26.0000 - Voto no 36960 - Talita/Fabiane
4
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator